Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005407-21.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Polícia Federal de Rondonópolis (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 035.094.951-44 (RECORRIDO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E CONVERTIDA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REQUERIDO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA EM UNIDADE PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 09 (NOVE) MESES DESDE A SUBMISSÃO DO SUSPEITO À CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSTERIOR RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NAS INVESTIGAÇÕES OU NO PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

– Uma vez que o recorrido se encontra preso em seu domicílio há mais de 09 (nove) meses e inexistem notícias de que tenha descumprido a ordem judicial, reiterado no mundo da ilicitude ou causado transtornos à ordem social e/ou aos meios e fins do processo, de rigor a rejeição do pleito ministerial por falta de contemporaneidade, uma vez que a medida adotada apresenta-se suficiente e adequada para os fins acautelatórios pretendidos, sem que haja fatos novos que justifiquem o seu atual recolhimento em unidade prisional.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos n.o
1000894-36.2021.8.11.0035, que
deferiu o pedido de prisão domiciliar
em face de
João Marcos Cicigliano Do Nascimento
, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas interestadual
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
122354457, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para
afastar a prisão domiciliar
do recorrido, determinando-se o seu
recolhimento provisório em unidade carcerária
, ao argumento de que não está satisfeita a hipótese prevista no art. 318, inc. II, do CPP, pois, inobstante comprovada a doença grave que acomete o increpado, não se evidenciou nos autos a impossibilidade de o tratamento adequado ser despendido pelo estabelecimento prisional, ao que agrega a informação de que foi extinta sem exame do mérito a Ação de Interdição c/c tutela de urgência n.o 1002931-31.2018.8.11.0006, proposta pelos genitores em desfavor do suspeito, de modo que a manutenção do benefício concedido poderá servir como um estímulo para que o agente persista na prática criminosa, mormente porque não se encontra monitorado eletronicamente.

Devidamente intimada, a i. defesa técnica deixou de apresentar as contrarrazões recursais, alegando que fora protocolizado o Incidente de Insanidade Mental n.o 1000902-13.2021.8.11.0035, havendo a possibilidade de suspensão do feito (ID 122354468).

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
122354471
, a MM.a Juíza
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
inicialmente
, pugnou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de oficiar o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT para prestar informações acerca do Incidente de Insanidade Mental n.o 1000902-13.2021.811.0035 (ID
125241665), o que foi deferido e devidamente cumprido com a juntada dos documentos de ID 126443178; empós, encartou-se aos autos o parecer do i. órgão ministerial de 2.o grau, em que opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, mantendo-se intacta a r. decisão combatida (ID 127437193).

Na sequência, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT acostou aos autos as informações complementares de ID 127468190.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante o relatado, o pleito ministerial no presente recurso cinge-se à revogação da prisão domiciliar concedida ao ora recorrido
JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 318, inc. II, do CPP, a fim de que ele cumpra a sua custódia cautelar nos moldes “tradicionais”, ou seja, recolhido em unidade prisional.

Como é cediço, a prisão domiciliar não consiste
em uma forma autônoma de custódia, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, e somente é
admitida em casos extremamente excepcionais
, quando satisfeitas uma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

Assim, antes de beneficiar o agente com a custódia em domicílio, deve o julgador analisar se estão preenchidos os requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 da mesma lei adjetiva; caso contrário, deverá conceder a liberdade plena ou cumulada com as cautelares menos severas.

Nessa toada, bem ponderou a d. autoridade judiciária de 1.o grau, ao discorrer que, no caso em apreço, faz-se presente a condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado (tráfico de drogas interestadual) é doloso e apenado com pena privativa de liberdade, cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
,
ressaltou que a
prova da materialidade delitiva
e os
indícios de autoria
estão evidenciados nos elementos informativos contidos no caderno policial, que revelam ter sido o ora recorrido surpreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na data de 24/09/2021, por volta das 11h, conduzindo na BR 364, no município de Alto Garças/MT, o veículo Jeep/Renegade, cor prata, placa QWZ3755, no interior do qual foram encontrados “
36 (trinta e seis) tabletes de substância com aspecto de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 36.905 (trinta e seis mil, novecentos e cinco gramas), que estavam ocultados no interior das portas traseiras e dianteira direita do veículo”
(ID
122345899 - pág. 3), tendo o suspeito confessado que havia sido contratado pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para transportar a droga para o Estado de São Paulo, a sugerir que estivesse envolvido com o narcotráfico interestadual.

Por sua vez, o
periculum libertatis
consubstancia-se na periculosidade social do flagrado, demonstrada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, em razão da
natureza altamente nociva e na expressiva quantidade
do narcótico apreendido –
mais de 36kg de pasta-base de cocaína
-, o que, a teor do preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT
, é motivo plausível e idôneo para o decreto da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
,
in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(
ex vi do
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, não restam dúvidas de que a medida extremada se encontra fulcrada em decisão idoneamente fundamentada.

Inobstante a isso, ao compulsar os autos, a julgadora constatou a existência de documentação médica apta a comprovar que o flagrado “
(...) é portador de doença grave psiquiátrica, fazendo tratamento de depressão grave com Sintomas Psicológicos + Síndrome do Pânico, CID F.33 e F.411, com alteração de humor Agressividade, baixo Auto Estima, apatia, choroso, alucinações auditivas e visuais, pensamentos suicidas, fazendo uso de medicação especial conforme laudo psicológico anexo aos autos, sendo este também curatelado, conforme termo de curatela concedida aos seus pais (...)”
(ID 122345899 - pág. 5) e, por esta razão,
converteu a prisão preventiva em custódia domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. II, do CPP
.

E, em tais hipótese, assiste razão ao representante ministerial ao afirmar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, não basta a demonstração da moléstia que acomete o agente, sendo imprescindível “
a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
(...)
” (AgRg no HC n. 742.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

In casu
, ainda que os documentos de ID 122345892 e ID 122345895 não evidenciem que o tratamento necessário para a moléstia que acomete o ora recorrido não possa ser realizado na unidade prisional, certo é que ele está em prisão domiciliar desde
26/09/2021
(ID 122354460 - pág. 16) e, desde então, nada foi apontado que sugerisse ter descumprido a determinação judicial de se manter recolhido em sua residência, voltado a delinquir, tentado foragir ou atrapalhado a colheita de provas, de modo que a conclusão do
Parquet
de que a medida adotada “
não é suficiente no caso concreto, ante o evidente risco de o preso continuar a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes de forma clandestina”
não passa de mera conjectura.

A propósito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, constatei que, além do procedimento em que decretada a prisão ora em apreço, inexistem outros registros penais em desfavor de
JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO,
a inferir que, aparentemente, o delito em análise tratou-se de um fato isolado em sua vida, não sendo pessoa habitual no mundo da ilicitude.

De mais a mais, depreende-se dos autos que, atualmente, tramita na 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT a
Ação de Interdição c/c pedido de tutela de urgência n.o 1007540-52.2021.8.11.0006
, em que, no dia 13/10/2021, foi deferida a liminar, “
submetendo JOÃO MARCOS CICIFLIANO DO NASCIMENTO à curatela provisória restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida por LEIDENIR SILVA CICIGLIANO DO NASCIMENTO e MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO”
(ID 122354470 – pág. 3).

Outrossim, consoante informado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos do já citado
Incidente de Insanidade Mental n.o 1000902-13.2021.811.0035
, fora designada data para o recorrido ser submetido a exame pericial.

Diante desse quadro, como bem ressaltado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, cujas razões integro a esse voto, “
(...) considerando a instauração do reportado incidente de insanidade mental, diante da eventual inimputabilidade do acusado João marcos Cicigliano do Nascimento, bem como decorridos aproximadamente 08 (oito) meses da data em que o acusado teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar, em virtude de doença grave, não vejo elementos concretos e objetivos a indicar a necessidade de determinar que a prisão cautelar seja cumprida no sistema prisional (...)”
(ID 127437193 - pág. 3).

Logo, uma vez que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019), induvidoso que o caso em apreço não comporta acolhimento do pedido ministerial, uma vez que já houve o transcurso de mais de
09 (nove) meses
sem que tenha sido apresentado qualquer fato novo que justificasse o afastamento da prisão domiciliar concedida ao recorrido.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ACUSADO QUE VEM CUMPRINDO AS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO A QUO – CONSOLIDAÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – RECURSO DESPROVIDO.

O transcurso de significativo lapso temporal entre a decisão que concede liberdade provisória ao acusado e o julgamento, pelo Tribunal, do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra tal decisão, sem que existam informações acerca do eventual descumprimento das condições impostas pelo juízo de origem, inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva, por força da ausência de contemporaneidade. Inteligência do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal
”
(N.U 1001358-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

(grifei).

Em sendo assim, constatado o transcurso de mais de 09 (nove) meses desde a concessão da prisão domiciliar ao recorrido, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público, revelando-se suficiente, por ora, a medida adotada na instância primitiva.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido nos moldes “tradicionais”, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos n.o
1000894-36.2021.8.11.0035, que
deferiu o pedido de prisão domiciliar
em face de
João Marcos Cicigliano Do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022